Tribunal: TJMT
Processo: 0000660-59.2019.8.11.0094
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000660-59.2019.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DJULLYA MATOS registrado(a) civilmente como JOSE MAURICIO MATOS LACERDA - CPF: 703.721.241-51 (APELANTE), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), INGRID KAROLINE GONCALVES LIDORIO - CPF: 062.420.931-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DJULLYA MATOS registrado(a) civilmente como JOSE MAURICIO MATOS LACERDA - CPF: 703.721.241-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS LAEDENDI
EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE BEBIDA ALCOÓLICA QUE NÃO CONDUZ A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL – ISENÇÃO
DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO ACOLHIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando há provas robustas nos autos demonstrando a caracterização dos delitos, principalmente a palavra da vítima, que possui especial valor probante nos crimes dessa natureza, ainda mais quando amparada em outros elementos de prova.

Descabe cogitar em atipicidade da conduta, pois é inviável a exclusão da responsabilidade penal em razão do estado de embriaguez do acusado, que se deu de forma voluntária.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Maurício Matos Lacerda
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação penal n. 0000660-59.2019.8.11.0094 (código 34722), que o condenou pela prática dos delitos de lesão corporal e de ameaça, previstos no art. 129, § 9o e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/06, na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena de 4 meses e 5 dias de detenção, no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante referente a ambos os delitos, consubstanciada na insuficiência de provas à condenação, bem como a concessão da gratuidade da justiça (Id. 145841824).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 145841830).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 147152217).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou
José Maurício Matos Lacerda
como incurso nas sanções do art. 129, § 9o e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/06, em virtude de terem sido perpetrados contra a vítima Ingrid Karoline Gonçalves Lidório.

Ressai da exordial acusatória,
ipsis litteris
:

“(...) Consta do incluso inquérito que, no dia 02 de novembro de 2018, por volta das 04h30min, em via pública, nas proximidades da Praça Central dessa comarca de Tabaporã/MT, o denunciado José Mauricio Matos Lacerda, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da vitima Ingrid Karoline Gonçalves Lidorio, sua ex namorada, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito, mapa topográfico para a localização de lesões e fotografias (fls. - a numerar), praticando tal delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei especifica (fato 1).

Consta também do incluso procedimento que, nas mesmas circunstâncias acima indicadas o denunciado José Mauricio Matos Lacerda, com consciência e vontade, ameaçou, por meio de palavras causar mal injusto e grave à vítima Ingrid Karoline Gonçalves Lidorio, sua ex-namorada, praticando tal delito no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica (fato 2).

Segundo apurado, a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento afetivo em período anterior aos fatos.

Conforme relatado no incluso caderno, na data dos fatos a vítima e o denunciado conversavam e ingeriam bebidas alcoólicas na Praça Central dessa cidade, quando, em dado momento, José Mauricio, que já se encontrava embriagado, iniciou uma discussão e passou a agredir a vítima com socos, chutes e tapas, bem como a ameaçá-la de morte, em razão de ciúmes, porquanto, na visão do implicado, Ingrid estava tendo relacionamento com um amigo dele.

Extrai-se dos autos que, enquanto agredia a vítima na via pública, o denunciado passou a dizer que levaria a ofendida para a residência desta, a fim de que pudesse se despedir de sua genitora, pois a mataria naquela ocasião.

Durante o percurso para a casa da ofendida, o denunciado José Mauricio continuou com as agressões físicas, ocasionando na vítima as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito, mapa topográfico para a localização de lesões e fotografias de fls. (a numerar).

Ao chegar na casa de Ingrid, sua genitora, Elza Gonçalves de Araújo, vendo a situação de sua filha, questionou-a o que havia acontecido, momento em que o indiciado não deixou a vítima falar e disse que outra pessoa teria causado as lesões, sendo que tão somente após José Mauricio sair do local a vítima relatou o ocorrido à sua genitora. (...)”
– Id. 145841740.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática dos delitos de lesão corporal e de ameaça, dispostos no art. 129, § 9o, e art. 147, ambos do CP, com as disposições da Lei 11.240/06, na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena de 4 meses e 5 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto (Id. 145841776).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pleiteia
a absolvição do acusado quanto a ambos os delitos
, sustentando a insuficiência de provas para embasar a condenação, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Alega a ausência do elemento subjetivo do tipo, pois inexistiu intenção em lesionar a ofendida, ao argumento de que no momento dos fatos o apelante estava embriagado e nem sequer se recorda sobre os acontecimentos.

Todavia, com o detido exame dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

A materialidade dos delitos ficou sobejamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência, do laudo de exame de corpo de delito, do mapa topográfico e fotografias com as lesões sofridas, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, em que pese a negativa do recorrente, ficou devidamente comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos, especialmente pelas declarações uníssonas e coesas da vítima prestadas em ambas as fases processuais, as quais foram corroboradas por outras provas.

Conforme acima exposto, no dia dos fatos em apreço, o apelante e a ofendida estavam ingerindo bebida alcoólica juntos e, em certo momento, iniciaram uma discussão e o réu começou a agredi-la fisicamente, mediante socos, tapas e chutes, além de a ameaçar de morte, dizendo inclusive que iria levá-la até a residência de sua genitora para se despedir dela porque iria matá-la.

A ofendida relatou os fatos detalhadamente perante a autoridade policial,
in verbis
:

“(...)

encontrava-se com um amigo homossexual, conhecido como José Mauricio, vulgo Jhuli, com que já teve um relacionamento afetivo, conversando e fazendo a ingestão de bebidas alcoólicas, no palco da praça central da cidade, quando então, sem que se lembre de qualquer motivo, José Mauricio
começou a lhe agredir com socos, chutes e ponta pês, enquanto lhe ameaçava de morte
. Que José Mauricio
começou a dizer a si que a levaria para casa, para que se despedisse de sua mãe, pois ele iria matá-la naquela ocasião.
Que
enquanto caminhava para casa, José Mauricio não parava de lhe agredir com socos, chutes, enforcamentos, tapas na face e pisões em seu pescoço
. Que em razão das agressões, restou com inúmeros cortes, hematomas e inchaços na face e no corpo. Que quando chegou a sua casa, sua genitora lhe instou acerca do ocorrido, contudo, José Mauricio não lhe deixava falar, intimidando-a com olhares. Que não sabe os motivos que levaram José Mauricio lhe agredir, mas acredita que tenha sido por ciúmes por estar ficando com um amigo dele. Que se recorda que igualmente a si, José Mauricio também estava bastante embriagado no momento das agressões. Que as agressões de José Mauricio contra si não foram presenciadas por nenhuma pessoa, em razão do horário (...)”
– Id. 145841740, p. 20.

Em juízo, a ofendida narrou os acontecimentos nesse mesmo sentido. Disse que o réu começou a lhe bater, mas não sabia o motivo de ele fazer isso, confirmou que ele lhe desferiu socos, tapas e chutes, na região do seu rosto. Afirmou que ele a levou para sua residência e no local sua genitora viu as lesões e questionou o que tinha acontecido, dizendo que não respondeu na hora que chegou, pois ficou assustada com a situação, mas depois contou o ocorrido.

Ratificou que ele a ameaçou de morte e, na ocasião, ela disse para ele que não podia fazer isso, porque a conhecia e também a genitora dela, confirmando ainda que ele a levou para a casa porque lhe disse que era para se despedir de sua mãe (mídia audiovisual, Id. 145841770).

Dessume-se dos autos que as declarações da vítima encontram amparo no exame pericial realizado, no qual constatou-se várias lesões (feridas e escoriações), na região da boca, olhos e joelhos (Id. 145841740, pp. 34-35), compatível com a narrativa dos fatos. Inclusive foram juntadas fotografias ao feito, com tais lesões aparentes, até mesmo com o rosto da ofendida com sangue (Id. 145841741).

Além disso, há nos autos o depoimento prestado por sua genitora Elza Gonçalves Lidório, a qual relatou em Juízo que o apelante chegou em sua residência com a vítima, onde esta também residia, por volta das quatro da manhã e ela estava “toda machucada”, “saindo sangue pela boca”, afirmando que o réu não estava machuado. Disse que perguntou o que aconteceu, mas não lhe responderam, e só depois que ele foi embora do local que a ofendida narrou que o réu a agrediu e não disse o motivo, e também lhe contou que ele a ameaçou de morte (mídia audiovisual, Id. 145841770).

O acusado, por sua vez, negou ter perpetrado os delitos.

Relatou inicialmente, em sede inquisitiva, que no dia dos fatos em comento, eles estavam embriagados e discutiram, não se recordando do motivo, e durante a discussão a vítima teria lhe empurrado e ele revidou, empurrando-a, não se recordando se a agrediu ou a ameaçou (Id. 145841740, p. 45).

Em sede judicial disse que não se lembrava de muita coisa sobre o dia dos fatos. Narrou que ingeriu bebida alcoólica e fez uso de entorpecente naquela oportunidade, de modo que não se recordava de nada, aduzindo que a briga entre eles deve ter acontecido quando estavam sozinhos, pois antes estavam com outras pessoas que não souberam dizer nada sobre os fatos (mídia audiovisual, Id. 145841769).

Ressalte-se que a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador, ainda mais quando encontra respaldo em outros elementos de prova, como ocorreu na presente hipótese.

Por oportuno, trago o seguinte posicionamento da Corte Superior sobre a palavra da vítima:

“(...) Na linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a palavra da vítima, mormente em crimes ocorridos no ambiente doméstico, assume valor probatório de maior robustez, apto a lastrear a persecução penal (precedentes do STJ e do STF). (...)”
(RHC 55.832/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7.4.2015, DJe 29.4.2015).

Desse modo, verifico que os delitos ficaram demonstrados de forma indene de dúvidas, uma vez que o apelante ofendeu a integridade física da vítima e a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Sobre a alegação defensiva de ausência de
animus laedendi
, porque o recorrente estava embriagado, importante destacar que o estado de embriaguez não é apto para justificar a conduta ilícita e eximir o acusado da responsabilidade penal.

Nesse ponto, impende consignar que a única hipótese de exclusão da culpabilidade no caso de embriaguez é se esta se der de maneira
involuntária e completa
.

No entanto, não foi o que ocorreu no presente caso, pois constata-se que o réu ingeriu bebida alcoólica voluntariamente, o que por si só já afasta a excludente, conforme previsto no artigo 28, inciso II, do Código Penal.

Nesse sentido, trago precedente deste Tribunal de Justiça:
“(...) A embriaguez capaz de isentar a pena pelo crime praticado é a completa, e desde que decorrente de caso fortuito e força maior, não albergando a voluntária, tal como no presente caso. Ademais, as provas produzidas no decorrer da instrução criminal demonstram o emprego da violência pelo réu à execução de ato legal por autoridade pública competente, de forma a configurar o crime previsto no art. 329 do CP. (...)”
(TJMT, N.U 0003452-25.2016.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30.3.2022, Publicado no DJe 6.4.2022).

Logo, não há falar em atipicidade da conduta pela exclusão da culpabilidade em razão do estado de embriaguez do acusado, uma vez que a ingestão de álcool e substância entorpece se deu deliberadamente.

Outrossim, convém salientar que a ameaça é um crime formal, portanto, fica configurada no momento em que o agente profere tais promessas de fazer mal injusto e grave, pouco importando a intenção de concretizá-las, bastando para tanto, a ameaça ter chegado ao conhecimento da vítima de forma idônea e séria, causando-lhe temor, o que se verifica no caso.

Nesse contexto, não há falar em absolvição, posto que esta só ocorrerá quando existir dúvida fundada, não se tratando do caso em tela, portanto, impossível reconhecer o princípio do
in dubio pro reo
, já que não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria dos delitos.

Por fim, a defesa postula, genericamente, a
“gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais”
– Id. 145841824, p. 7.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, e eventual suspensão de exigibilidade pressupõe o reconhecimento de hipossuficiência pelo Juízo da Execução Penal, que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução.

Saliente-se que, ainda que o réu seja beneficiário de assistência judiciária gratuita, deve ser condenado nas custas processuais, se procedente a ação penal (STJ, Resp 282202).

A respeito disso, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“(...) De acordo com a redação do art. 804, do Estatuto Processual, ao vencido cumpre a obrigação de recolher a custas processuais. Ainda que se trate de condenado beneficiário da assistência judiciária gratuita, a condenação nas custas é medida que se impõe, ficando, entretanto, sobrestado o pagamento enquanto persistir a situação de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, ao término do qual estará prescrita a obrigação. O reconhecimento da situação de pobreza, a ensejar o sobrestamento do pagamento, há de feito apenas na fase da execução, momento em que a real situação financeira do condenado pode ser aferida.”
(TJMT, Ap n. 131317/2008, Des. Carlos Roberto C. Pinheiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 3.6.2009).

Sendo assim, não obstante a alegação de hipossuficiência econômica do acusado, o pedido da defesa deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, a quem compete a análise da matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022